Tribunal: TJBA
Processo: 8035931-39.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8035931-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CÍVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DE FEITOS DE REL DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE USUCAPIÃO. COMPETÊNCIA RESIDUAL DAS VARAS CÍVEIS. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Barreiras/BA, no bojo da ação de usucapião nº 0003432-39.2006.8.05.0022. O Juízo suscitado, 2ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Barreiras/BA, rejeitou a competência, argumentando que a demanda deveria ser processada perante a Vara de Registros Públicos. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em determinar qual o juízo competente para processar e julgar a ação de usucapião: (i) se a Vara Cível, em razão de sua competência residual; ou (ii) se a Vara de Registros Públicos, em virtude das consequências da procedência do pedido sobre os registros públicos. III. Razões de decidir A competência das Varas de Registros Públicos, conforme a Lei nº 10.845/2007 (LOJ/BA), limita-se a questões diretamente relacionadas aos atos de registro, não abrangendo demandas cujo objeto principal seja a aquisição de propriedade, como na usucapião. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e de outros tribunais confirma que ações cujo objeto principal não seja a regularização de registros permanecem na competência das Varas Cíveis, ainda que impliquem posteriores alterações nos registros públicos. A aplicação dos princípios da eficiência processual e da razoável duração do processo (art. 8º do CPC e art. 5º, LXXVIII, da CF) reforça a necessidade de firmar a competência da Vara Cível no presente caso, afastando debates infrutíferos sobre deslocamento da competência. IV. Dispositivo e tese Julgamento: Conflito de competência julgado procedente. Tese de julgamento: “1. A competência para processar e julgar ações de usucapião, cujo objeto principal é o reconhecimento de propriedade, é das Varas Cíveis. 2. O impacto nos registros públicos é mera consequência do julgamento e não desloca a competência para as Varas de Registros Públicos.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8035931-39.2025.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA 3ª VARA DOS FEITOS DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS/BA contra o JUÍZO DA 2ª VARA DOS FEITOS DAS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE BARREIRAS/BA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA